Tribunal: STF
Processo: Rcl 41477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Valença, a qual teria violado o Enunciado Vinculante 47.
    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte principal ODINÉA CORREA SILVA e seus advogados, estes ora Reclamantes, buscam a satisfação de crédito estabelecido em sentença transitada em julgado;
    Como se observa pelas peças em anexo, e que poderão ser confirmadas no próprio processo eletrônico em referência, o MM. Juiz Reclamado autorizou a expedição de RPV em favor dos advogados no valor de R$28.345,94 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) (honorários contratuais), mas depois de opostos embargos de declaração por parte do Estado do Rio de Janeiro, o MM. Juiz Reclamado entendeu ter havido erro material, e determinou a expedição de Precatório, contrariando assim, frontalmente, a Súmula vinculante 47 desta Suprema Corte;
    (...)
    Neste caso, a violação é clara, porque a Súmula prevê duas situações distintas, quais sejam, honorários de sucumbência ou destacados do montante principal. Ora Exa., que significado poderia ter a expressão “destacados do montante principal”, senão os honorários contratuais?
    (...)
    Como já mencionado, é inegável que a Súmula prevê também os honorários contratuais, repita-se, porque outra não pode ser a interpretação da segunda parte da referida súmula. No entanto, de fato, alguns Ministros dessa Suprema Corte, insatisfeitos com o resultado do julgamento que levou a edição da Súmula, começaram a proferir decisões em evidente contrariedade à mesma, abrindo nova divergência sobre o tema;
    No entanto, enquanto este Tribunal não editar nova súmula, tratando a matéria de modo diverso, até mesmo os Ministros desta Corte devem obediência a Súmula Vinculante, sob pena, de se consubstanciar em verdadeiro descumprimento de ordem judicial cogente, atentando assim contra o Estado Democrático de Direito;
    Ao final, requerem a procedência da presente reclamação e faça prevalecer o entendimento da Súmula Vinculante 47, cassando a decisão que afastou a sua aplicação aos honorários contratuais, determinando que a Autoridade Reclamada cumpra integralmente a referida Súmula (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
     A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio do Janeiro, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguardam juntada de comprovante de recebimento de documento enviado eletronicamente em 1/6/2020.
    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do enunciado vinculante. O recurso extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 – Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 publicado em 10/2/2015).
    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.
    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, conforme o ato impugnado, que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47, de acordo com jurisprudência assente desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (RE 968.116 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016).
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 22.187 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente